Tribunal: TJPA
Processo: 0002579-18.2019.8.14.0024
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-10-19

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 217-A DO CPB - PRELIMINAR DE NULIDADE DO LAUDO SOCIAL ? REJEITADA - PLEITO ABSOLUTÓRIO POR NEGATIVA DE AUTORIA ? IMPROCEDÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA RESTAM PLENAMENTE CONFIGURADOS NOS AUTOS ? PALAVRA DA VÍTIMA ESPECIAL RELEVÂNCIA - DOSIMETRIA ? PLEITO DE RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE PRIMARIEDADE, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA ? PRIMARIEDADE É CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL A SER VALORADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA - NÃO PODE SER CONSIDERADA ATENUANTE ? RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DO LAUDO SOCIAL ? REJEITADA - o laudo é perfeitamente válido, tendo sido realizado por profissional especializado pertencente ao Setor Psicossocial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de acordo com determinação do Magistrado a quo. A defesa equivoca-se ao aduzir a nulidade do laudo apresentado, por supostamente estar em desacordo mencionar a lei nº. 13.431/2017. É importante esclarecer que não se pode confundir estudo social com escuta especializada ou depoimento especial. 2. O laudo pericial é utilizado pelo Poder Judiciário como elemento de prova, com a finalidade de dar suporte ao julgador, a partir de uma determinada especialidade. Caracteriza-se, portanto, por ser um documento que retrata uma situação, com a finalidade de esclarecer fatos ou responder quesitos que necessitam de análise especializada. 3. A Escuta Especializada caracteriza-se por ser uma entrevista sobre situação de violência sofrida por criança ou adolescente, perante órgãos de proteção, nos moldes do art. 7º da Lei nº. 13.431/2017, no intuito de garantir a proteção e o cuidado da vítima. 4. E o Depoimento Especial é um procedimento de oitiva da criança ou adolescente, vítima ou testemunha de violência, perante autoridade policial ou judiciária, sendo garantido o direito à ampla defesa e contraditório, conforme previsto no art. 8º da lei nº. 13.434/2017. Possui caráter investigativo, no sentido de apurar possíveis situações de violência sofridas.5. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR NEGATIVA DE AUTORIA - IMPROCEDÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA RESTAM PLENAMENTE CONFIGURADOS NOS AUTOS ? PALAVRA DA VÍTIMA ESPECIAL RELEVÂNCIA - materialidade e autoria delitiva restam plenamente configurados nos autos. 6. A materialidade pode ser verificada através do laudo pericial do exame de corpo de delito, constante à fl. 34, bem como as fotos fls. 36/38 e relatório psicológico de fls. 57/62. 7. A autoria delitiva pode ser comprovada através, do relatório social, bem como pelos depoimentos testemunhais.8. As testemunhas relatam, de forma harmônica e coerente, que a vítima afirmou ter sido abusada pelo réu, o que corrobora a prova as demais provas constantes dos autos.9. O relatório psicossocial traduz exatamente o que foi relatado pela vítima, confirmando os relatos da mãe da vítima e os depoimentos testemunhais. 10. Estamos diante de um crime contra a dignidade sexual, no qual a palavra da vítima tem especial relevância, constituindo-se de base para a sustentação da estrutura probatória, portanto, a sua versão tem valor inestimável, quando coerente e corroborada pelos demais elementos probatórios constantes dos autos. 11. Esse tipo de crime geralmente ocorre na clandestinidade, distante da presença de testemunhas, portanto, a palavra da vítima é extremamente relevante. No caso em questão, a vítima relatou os fatos logo após ocorrido à sua genitora, bem como aos policiais que efetuaram a prisão do réu, o que foi confirmado em juízo, conforme demonstrado. 12. DOSIMETRIA ? PLEITO DE RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE PRIMARIEDADE, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA - A primariedade deve ser avaliada na primeira fase da dosimetria, especificamente na circunstância relativa aos antecedentes criminais, não permitindo o aumento da pena-base, em razão da referida circunstância. 13. A previsão constante do art. 66 do CP é relativa à possibilidade de reconhecimento de uma circunstância que demonstre menor culpabilidade do agente, portanto, a primariedade não se enquadra no presente caso. 14. Conheço do recurso e nego-lhe provimento. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL - N.º. 002579-18.2019.814.0024.
APELANTE: JOSUEL CAMPOS SANTOS.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 217-A DO CPB - PRELIMINAR DE NULIDADE DO LAUDO SOCIAL - REJEITADA - PLEITO ABSOLUTÓRIO POR NEGATIVA DE AUTORIA - IMPROCEDÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA RESTAM PLENAMENTE CONFIGURADOS NOS AUTOS - PALAVRA DA VÍTIMA ESPECIAL RELEVÂNCIA -

DOSIMETRIA - PLEITO DE RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE PRIMARIEDADE, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA - PRIMARIEDADE É CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL A SER VALORADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA - NÃO PODE SER CONSIDERADA ATENUANTE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO LAUDO SOCIAL - REJEITADA -
o laudo é perfeitamente válido, tendo sido realizado por profissional especializado pertencente ao Setor Psicossocial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de acordo com determinação do Magistrado
a quo
. A defesa equivoca-se ao aduzir a nulidade do laudo apresentado, por supostamente estar em desacordo mencionar a lei nº. 13.431/2017. É importante esclarecer que não se pode confundir estudo social com escuta especializada ou depoimento especial.
2.

O laudo pericial é utilizado pelo Poder Judiciário como elemento de prova, com a finalidade de dar suporte ao julgador, a partir de uma determinada especialidade. Caracteriza-se, portanto, por ser um documento que retrata uma situação, com a finalidade de esclarecer fatos ou responder quesitos que necessitam de análise especializada.
3.

A Escuta Especializada caracteriza-se por ser uma entrevista sobre situação de violência sofrida por criança ou adolescente, perante órgãos de proteção, nos moldes do art. 7º da Lei nº. 13.431/2017, no intuito de garantir a proteção e o cuidado da vítima.
4.

E o Depoimento Especial é um procedimento de oitiva da criança ou adolescente, vítima ou testemunha de violência, perante autoridade policial ou judiciária, sendo garantido o direito à ampla defesa e contraditório, conforme previsto no art. 8º da lei nº. 13.434/2017. Possui caráter investigativo, no sentido de apurar possíveis situações de violência sofridas.
5.

PLEITO ABSOLUTÓRIO POR NEGATIVA DE AUTORIA - IMPROCEDÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA RESTAM PLENAMENTE CONFIGURADOS NOS AUTOS - PALAVRA DA VÍTIMA ESPECIAL RELEVÂNCIA -
materialidade e autoria delitiva restam plenamente configurados nos autos.
6.

A materialidade pode ser verificada através do laudo pericial do exame de corpo de delito, constante à fl. 34, bem como as fotos fls. 36/38 e relatório psicológico de fls. 57/62.
7.

A autoria delitiva pode ser comprovada através, do relatório social, bem como pelos depoimentos testemunhais.
8.

As testemunhas relatam, de forma harmônica e coerente, que a vítima afirmou ter sido abusada pelo réu, o que corrobora a prova as demais provas constantes dos autos.
9.

O relatório psicossocial traduz exatamente o que foi relatado pela vítima, confirmando os relatos da mãe da vítima e os depoimentos testemunhais.
10.

Estamos diante de um crime contra a dignidade sexual, no qual a palavra da vítima tem especial relevância, constituindo-se de base para a sustentação da estrutura probatória, portanto, a sua versão tem valor inestimável, quando coerente e corroborada pelos demais elementos probatórios constantes dos autos.
11.

Esse tipo de crime geralmente ocorre na clandestinidade, distante da presença de testemunhas, portanto, a palavra da vítima é extremamente relevante. No

caso em questão, a vítima relatou os fatos logo após ocorrido à sua genitora, bem como aos policiais que efetuaram a prisão do réu, o que foi confirmado em juízo, conforme demonstrado.
12.

DOSIMETRIA - PLEITO DE RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE PRIMARIEDADE, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA -
A primariedade deve ser avaliada na primeira fase da dosimetria, especificamente na circunstância relativa aos antecedentes criminais, não permitindo o aumento da pena-base, em razão da referida circunstância.
13.

A previsão constante do art. 66 do CP é relativa à possibilidade de reconhecimento de uma circunstância que demonstre menor culpabilidade do agente, portanto, a primariedade não se enquadra no presente caso.
14.

Conheço do recurso e nego-lhe provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer o recurso e negar-lhe provimento
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des.
Raimundo Holanda Reis.

Belém, 16 de outubro de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Desembargador Relator
APELAÇAO CRIMINAL - N.º. 002579-18.2019.814.0024.
APELANTE: JOSUEL CAMPOS SANTOS.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
R e l a t ó r i o

JOSUEL CAMPOS SANTOS
interpôs recurso de apelação contra a sentença do MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Itaituba, que julgou procedente a pretensão punitiva do Estado, e condenou o apelante a
12 anos de reclusão
, pela conduta tipificada no
art. 217-A do CP,
fixando o
regime fechado
para o início do cumprimento de pena.

Narra a peça acusatória que no dia 19.03.2019, por volta das 15 horas, policiais militares acionados pela Sra. Katia Mendes de Souza, a qual os relatou que sua filha M. M. S, de apenas 09 anos, foi violentada sexualmente pelo denunciado JOSUEL CAMPOS SANTOS, o qual teria praticado atos libidinosos diversos de conjunção carnal.

Ato contínuo, os policiais diligenciaram até a residência do denunciado e conseguiram efetuar sua prisão.

Relata que segundo a genitora da vítima, sua filha estava brincando no quintal e, ao se aproximar do portão da casa onde reside o denunciado, este a chamou para entregar-lhe bananas. A menor foi até o portão e pegou uma sacola com bananas, retornando logo em seguida para sua casa e continuou a brincar.

Segue narrando que alguns segundos depois a vítima chegou correndo com os cabelos assanhados, blusa rasgada e chorando e disse: ¿
ME AJUDE O HOMEM QUERIA FICAR COMIGO A FORÇA E ME MATAR
¿.

Ressalta que posteriormente, a vítima revelou que Josuel teria lhe chamado de novo até sua casa para pegar dinheiro e, ao se aproximar denunciado, este agarrou a vítima com força e arrastou para dentro de sua casa, usou de violência e grave ameaça estrangulando a menor com as mãos e dizendo que iria matá-la, tirou toda a roupa da vítima, pegou uma faca e forçou contra sua barriga, além de apertar com uma das mãos a boca vítima com tanta força que chegou a amolecer um de seus dentes. Nesse ínterim, com o intuito de satisfazer sua libido, o denunciado começou a passar a língua nos seios da criança.

Em determinado momento, a vítima conseguiu escapar da residência do imputado e de imediato procurou sua genitora para comunicar o ocorrido.

O denunciado declarou não recordar do ocorrido e atribuiu sua conduta a embriaguez voluntária.

O Ministério Público, verificando indícios de autoria e materialidade delitiva, ofereceu denúncia contra o apelante pela prática do crime descrito no art. 217-A do CP.

A denúncia foi recebida em 19.03.2019, conforme se observa à fl. 47 dos autos.

Instruído e tramitado o processo, o Magistrado
a quo
, julgou totalmente procedente a denúncia para condenar o réu pela prática do crime descrito no art. 217-A do CPB.

Inconformado com o decreto condenatório o apelante interpôs recurso de apelação, à fl. 91, tendo apresentando razões recursais, às fls. 95/103, alegando, preliminarmente, nulidade do laudo social de fls. 58/62. No mérito, pugnou pela absolvição por negativa de autoria e, subsidiariamente pleiteou a reforma da dosimetria par que seja reconhecida a atenuante de primariedade e assim, reduzida a pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público, às fls. 104/108-v, se manifestou conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 115/126, se manifestou pelo conhecimento do apelo, mas no mérito pelo desprovimento.

É o relatório que submeto à revisão, sugerindo a inclusão em plenário virtual.

Belém, 16 de outubro de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇAO CRIMINAL - N.º. 002579-18.2019.814.0024.
APELANTE: JOSUEL CAMPOS SANTOS.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO
:

O presente recurso de apelação manejado por
JOSUEL CAMPOS SANTOS
foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO LAUDO SOCIAL

A defesa pugna pela nulidade do laudo social, sob alegação de inobservância dos requisitos estabelecidos pela lei nº. 13.431/2017.

A preliminar segue rejeitada, uma vez que o laudo é perfeitamente válido, tendo sido realizado por profissional especializado pertencente ao Setor Psicossocial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de acordo com determinação do Magistrado
a quo
, constante à fl. 48.

A defesa equivoca-se ao aduzir a nulidade do laudo apresentado, por supostamente estar em desacordo mencionar a lei nº. 13.431/2017. É importante esclarecer que não se pode confundir estudo social com escuta especializada ou depoimento especial.

O laudo pericial é utilizado pelo Poder Judiciário como elemento de prova, com a finalidade de dar suporte ao julgador, a partir de uma determinada especialidade. Caracteriza-se, portanto, por ser um documento que retrata uma situação, com a finalidade de esclarecer fatos ou responder quesitos que necessitam de análise especializada.

A Escuta Especializada caracteriza-se por ser uma entrevista sobre situação de violência sofrida por criança ou adolescente, perante órgãos de proteção, nos moldes do art. 7º da Lei nº. 13.431/2017, no intuito de garantir a proteção e o cuidado da vítima.

E o Depoimento Especial é um procedimento de oitiva da criança ou adolescente, vítima ou testemunha de violência, perante autoridade policial ou judiciária, sendo garantido o direito à ampla defesa e contraditório, conforme previsto no art. 8º da lei nº. 13.434/2017. Possui caráter investigativo, no sentido de apurar possíveis situações de violência sofridas.

Portanto, não há que se falar em nulidade do laudo pericial, o qual atende aos requisitos legais e é meio de prova idôneo, não restando verificado qualquer prejuízo a defesa.

MÉRITO

PLEITO ABSOLUTÓRIO POR NEGATIVA DE AUTORIA.

A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, com base na alegação de nulidade do laudo pericial e na ausência de testemunhas presenciais.

Ao analisar as provas constantes dos autos, verifico,
materialidade e autoria delitiva restam plenamente configurados nos autos.

A materialidade pode ser verificada através do laudo pericial do exame de corpo de delito, constante à fl. 34, bem como as fotos fls. 36/38 e relatório psicológico de fls. 57/62.

A autoria delitiva pode ser comprovada através, do relatório social, bem como pelos depoimentos testemunhais:

Testemunha Rosinelson Pereira Garcia:
¿Que a mãe da criança lhe procurou e relatou o que havia acontecido; Que de imediato foram ao local e realizaram a detenção do réu; Que a mãe da criança relatou para o outro sargento e o outro sargento lhe falou, que o réu tentou aliciar a criança; Que a mãe da criança estava transtornada, mas relatou que foi uma situação delicada, mas relatou que o réu com uma faca tentou abusar da criança, pegou nos seios; Que a criança estava muito abalada; Que não deu para observar se o réu estava embriagado; Que o réu estava tranquilo; Que o réu disse que não tinha feito nada; Que não recorda se a mãe da vítima era vizinha do réu; Que não recorda se a criança estava machucada; Que a criança estava chorando;¿

Testemunha Reldecy Darling Mendes da Silva:
¿Que mãe da vítima com uns populares foram ao destacamento informar o crime; Que seguiram para a casa do réu; Que chegaram ao local encontraram o réu deitado dormindo, bem alcoolizado; Que a mãe disse que a filha teria sido violentada; Que a criança estava bem machucada, com o dente mole, machucado na cabeça; Que a criança relatou que o réu chamou para pegar umas bananas, que quando ela chegou ele agarrou a criança, mas a mesma conseguiu fugir; Que a criança relatou que o réu chupou seus seios, mas a criança chutou o réu e conseguiu fugir; Que ouviu da própria criança; Que a criança tinha vários machucados; Que foi o depoente que levou a criança ao posto de saúde; Que a criança apontou o réu como autor da violência; Que o réu mora bem em frente a casa da criança; Que não conhecia nem a mãe da vítima, nem o réu; Que o réu estava bêbado; Que sentiu o cheiro forte de bebida; Que foi o depoente que tirou as fotos que estão nos autos; Que a criança reclamava de muita dor de cabeça, pois o réu havia dado um soco na cabeça da mesma; Que populares queriam linchar o réu, o pessoal da rua em que o réu mora; Que os policiais não deixaram; (...)¿

Conforme se observa todas as testemunhas relatam, de forma harmônica e coerente, que a vítima afirmou ter sido abusada pelo réu, o que corrobora a prova as demais provas constantes dos autos;

O relatório psicossocial traduz exatamente o que foi relatado pela vítima, confirmando os relatos da mãe da vítima e os depoimentos testemunhais.

Estamos diante de um crime contra a dignidade sexual, no qual a palavra da vítima tem especial relevância, constituindo-se de base para a sustentação da estrutura probatória, portanto, a sua versão tem valor inestimável, quando coerente e corroborada pelos demais elementos probatórios constantes dos autos.

Esse tipo de crime geralmente ocorre na clandestinidade, distante da presença de testemunhas, portanto, a palavra da vítima é extremamente relevante. No

caso em questão, a vítima relatou os fatos logo após ocorrido à sua genitora, bem como aos policiais que efetuaram a prisão do réu, o que foi confirmado em juízo, conforme demonstrado.

Entendimento jurisprudencial:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO ESTUPRO DE VULNERÁVEL - VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - PROVAS APTAS A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO - PALAVRA DA VÍTIMA - VALIDADE. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de estupro, ante a prova produzida sob o contraditório judicial, é de ser mantida a condenação. No delito de estupro, na maioria das vezes praticado às escondidas, a palavra da vítima, quando coerente com os demais elementos probatórios constantes nos autos, possui relevante valor probatório. (TJMG - Apelação Criminal 1.0702.18.065898-2/001, Relator(a): Des.(a) Márcia Milanez , 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 04/06/2020, publicação da súmula em 08/06/2020.

Portanto, diante do robusto acervo probatório, constante dos autos, não é possível absolver o réu, posto que as provas produzidas ao longo da instrução processual são suficientes para o convencimento do julgador.

DOSIMETRIA - PLEITO DE RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE PRIMARIEDADE, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA.

O Magistrado
a quo
ao realizar a dosimetria considerou três circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, sendo a culpabilidade, circunstâncias do crime e consequências do crime e, assim, aplicou a pena-base em 12 anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria não reconheceu a existência de agravantes e atenuantes.

A defesa pleiteia o reconhecimento de atenuante de primariedade com base no art. 66 do CP
.

O pleito não merece prosperar, tendo em vista que a primariedade não pode ser considerada atenuante.

A primariedade deve ser avaliada na primeira fase da dosimetria, especificamente na circunstância relativa aos antecedentes criminais, não permitindo o aumento da pena-base, em razão da referida circunstância.

A previsão constante do art. 66 do CP é relativa à possibilidade de reconhecimento de uma circunstância que demonstre menor culpabilidade do agente, portanto, a primariedade não se enquadra no presente caso.

Segue jurisprudência no assunto:
RECURSO ESPECIAL Nº 1.765.613 - ES (2018/0235806-7) RELATOR : MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL RECORRIDO : WALACE DO NASCIMENTO ADVOGADO : FERNANDO NASCIMENTO FILHO - ES019040 DECISÃO Trata-se de recurso especial com fulcro no art. 105, III, alínea a, da Constituição Federal, interposto em desfavor de decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Consta dos autos que o réu foi condenado à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 29 (vinte nove) dias -multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática da conduta descrita no art. 289 (moeda falsa), § 1º, por duas vezes, na forma do art. 71, ambos do CP. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direito. Irresignada a parte e interposto recurso, restou este desprovido por acórdão assim ementado (e-STJ, fl. 198): PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A FÉ PÚBLICA. MOEDA FALSA. COMPETÊNCIA FEDERAL. MATERIALIDADE E A U T O R I A . C O M P R O V A Ç Ã O . A R R E P E N D I M E N T O P O S T E R I O R . VOLUNTARIEDADE. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. I. A falsidade de moeda se transmuda para o estelionato, quando a falsificação no papel-moeda é absolutamente grosseira e faz com que este passe a assumir a feição de mero artifício utilizado para obter vantagem ilícita patrimonial em prejuízo alheio. II. Laudo pericial considera a falsificação de boa qualidade, possibilitando enganar homem de mediana compreensão e percepção. Competência da Justiça Federal que se afirma. III.
A primariedade não é atenuante da pena, mas circunstância judicial a ser valorada na fase da dosimetria prevista no art. 59 do Código Penal.
(...) (STJ - REsp: 1765613 ES 2018/0235806-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 03/12/2018).
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CP)- CONDENAÇÃO DE DOIS DOS ACUSADOS E ABSOLVIÇÃO DO TERCEIRO - IRRESIGNAÇÃO SIMULTÂNEA DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DOS DENUNCIADOS QUE FORAM CONDENADOS - 1. RECURSO DO RÉU ANDERSON MIRANDA DO AMARAL - INTEMPESTIVIDADE - RÉU E DEFENSOR CONSTITUÍDO REGULARMENTE INTIMADOS DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA - INTERPOSIÇÃO DO RECURSO APÓS O QUINQUÍDIO LEGAL - IRRELEVÂNCIA DA CONSTITUIÇÃO DE NOVO PROCURADOR APÓS A INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU - NÃO CONHECIMENTO DO APELO - 2. RECURSO DO PARQUET - PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO RÉU QUE FOI ABSOLVIDO - IMPOSSIBILIDADE - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE ABSTRATA - RÉU MENOR À ÉPOCA DOS FATOS - CÔMPUTO PELA METADE DO PRAZO PRESCRICIONAL - PERDA DO INTERESSE DE AGIR - RETIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA - PRETENSÃO DE DESLOCAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA PARA A SEGUNDA FASE DA APLICAÇÃO DA PENA - IMPROCEDÊNCIA - MAJORANTE QUE NÃO SE CONFIGURA COMO CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE - DIMINUIÇÃO DO QUANTUM DE REDUÇÃO CORRESPONDENTE À ATENUANTE DA CONFISSÃO - INADMISSIBILIDADE - MONTANTE QUE SE INSERE NA DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR E NÃO SE MOSTRA DESARRAZOADO - CORREÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA - PROCEDÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE SE FIXAR PATAMAR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL - RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NAQUILO EM QUE CONHECIDO, PARCIALMENTE PROVIDO - 3. RECURSO DO RÉU GLEDISTONE ÁVILA DE SOUZA - REAJUSTE DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL - INVIABILIDADE - AFASTAMENTO DO DESVALOR ATRIBUÍDO À CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL RELATIVA ÀS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - REMANESCÊNCIA DE OUTRAS DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO RÉU - REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA PATAMAR MAIS PRÓXIMO AO MÍNIMO - PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRIMARIEDADE COMO ATENUANTE - IMPOSSIBILIDADE - NÃO EXISTÊNCIA DE ATENUANTE DA PRIMARIEDADE - REAJUSTE DAS PENAS DE AMBOS OS RÉUS, SENDO AQUELA DO RÉU ANDERSON MIRANDA DO AMARAL, DE OFÍCIO - APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
A primariedade não é atenuante, devendo ser considerada na primeira fase da aplicação da pena, de modo a evitar a atribuição de desvalor à circunstância judicial pertinente aos antecedentes.
(Ap 104804/2011, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 01/10/2014, Publicado no DJE 09/10/2014)

Portanto, mantenho a pena intermediária em
12 anos de reclusão
.

Na terceira fase a pena foi mantida, em razão da inexistência de causa de diminuição ou aumento de pena.

O regime inicial de cumprimento de pena deve permanecer em fechado.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter a sentença de 1º grau em sua integralidade.

É como voto.

Belém, 16 de outubro de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator